Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012203-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHN WAYNE FERREIRA RAMOS - CPF: 301.411.411-15 (ADVOGADO), SONIA MARIA FAYRDIN SILVA - CPF: 012.003.078-01 (AGRAVANTE), ABIDIAS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 682.037.644-87 (AGRAVADO), ANTONIO BONFIM - CPF: 786.907.818-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE CONTRATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual. Pretensão de suspensão dos efeitos de contratos de comissão e parceria firmados em 01.02.2018 e 31.05.2021, considerados revogados por novo instrumento celebrado em 06.07.2023.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
, para suspender os efeitos de contratos anteriores expressamente revogados.

III. Razões de Decidir

A cláusula contratual mencionada revogou expressamente os contratos anteriores. Não há dúvida quanto à exclusividade do novo pacto celebrado entre as partes.

A ausência do
periculum in mora
inviabiliza a concessão da tutela de urgência, pois não há prova inequívoca de risco concreto e iminente de dano irreparável.

A alegação de uso indevido de contratos antigos demanda instrução probatória, não compatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Eventual responsabilização dos agravados por uso indevido de documentos revogados deve ocorrer por meio de ação própria, após contraditório e cognição exauriente.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simples revogação expressa de contratos anteriores por novo instrumento não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos se ausente o risco de dano iminente. 2. Alegações de uso indevido de documentos revogados devem ser apuradas em sede de cognição exauriente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sônia Maria Fayrdin Silva,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação de rescisão contratual, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na inicial, c
onsistente na suspensão dos efeitos de contratos de comissão e parceria anteriormente firmados com os agravados, por terem sido expressamente revogados por novo instrumento contratual datado de 06.07.23.

Em suas razões recursais, narra que
celebrou contrato de comissão e parceria com os agravados em 06.07.23, o qual revogou expressamente os anteriores datados de 01.02.18 e 31.05.21, conforme cláusula décima do novo contrato.

Assevera que os agravados vêm, de forma ilícita, utilizando os contratos pretéritos em ações judiciais paralelas, com o intuito de pleitear valores a que já não fariam jus
.

Diz que restou demonstrado o
fumus boni iuris
, por meio da própria decisão agravada, a qual reconheceu a existência do novo contrato e a revogação dos anteriores, sendo indeferido o pleito unicamente pela suposta ausência do
periculum in mora
e que tal entendimento é equivocado, uma vez que há risco iminente de dano irreversível, pois os agravados continuam utilizando documentos revogados, o que pode acarretar graves prejuízos patrimoniais à recorrente.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja
determinar a suspensão da eficácia dos contratos pretéritos, bem como a imposição de multa pecuniária, por eventual uso indevido de tais documentos

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID n. 282239352).

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 292057370, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da insurgência da agravante, Sônia Maria Fayrdin Silva, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial da
ação de rescisão de contrato particular de comissão e prestação de serviço,
cuja pretensão consistia na imediata suspensão dos efeitos de instrumentos anteriormente com os agravados – Abidias Rodrigues e Antônio Bonfim, sob a alegação de que tais avenças estariam revogadas de pleno direito em razão da celebração de novo instrumento contratual datado de 06 de julho de 2023.

A agravante alega, em síntese, que os agravados vêm utilizando contratos antigos – supostamente revogados – em demandas judiciais paralelas, com o intuito de pleitear vantagens indevidas, razão pela qual requereu provimento judicial de urgência, cominatório e inibitório, que obstasse a continuidade de tais condutas.

Contudo, a análise acurada dos autos revela que a pretensão recursal não comporta acolhimento. Diante disso, em que pese a manifestação de ID n. 293881880,

diante da ausência de prejuízo aos agravados, prossigo no julgamento do recurso.

Com efeito, conforme consta da decisão agravada, a cláusula décima do contrato celebrado em 06/07/2023 estabelece, de forma clara e inequívoca, que os contratos anteriores firmados entre as partes estão revogados de pleno direito. Nesse ponto, inexiste qualquer ambiguidade interpretativa: a cláusula invocada dispõe expressamente sobre a exclusividade do novo pacto, o que indica, em tese, a ausência de eficácia jurídica dos instrumentos anteriores.

Entretanto, o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo fundou-se na ausência do requisito do
periculum in mora
, cuja constatação exige a demonstração de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, apto a justificar a adoção de medida excepcional antes do contraditório pleno.

A decisão recorrida, com acerto, destacou que ainda que se reconheça a existência do novo contrato e a revogação formal dos anteriores, não há nos autos elementos de prova robustos e suficientes que demonstrem, de maneira clara e indene de dúvidas, que os agravados estejam utilizando indevidamente os contratos pretéritos de forma a causar efetivo prejuízo à parte agravante. A alegação de que os documentos estão sendo utilizados em outras ações judiciais demanda apuração probatória mais aprofundada, mediante regular instrução processual e submissão ao contraditório, incompatíveis com a natureza sumária da tutela de urgência.

Com igual razão, releva notar que, mesmo que tal uso esteja ocorrendo, como se alega, a eventual invocação de contratos juridicamente revogados não tem, por si só, o condão de gerar efeitos válidos, já que estes instrumentos, segundo a própria cláusula contratual mencionada, foram expressamente extintos pela vontade das partes. Assim, o uso indevido de tais documentos, se existente, não é apto a, de imediato, produzir efeitos jurídicos válidos ou justificar medida de urgência, cabendo eventual responsabilização dos agravados, se for o caso, por meio das vias ordinárias processuais adequadas.

O acolhimento da pretensão recursal, portanto, exigiria indevida antecipação do juízo meritório acerca de fatos ainda controvertidos e que demandam cognição exauriente, o que não se admite na estreita via do agravo instrumental com pedido de tutela provisória, notadamente considerando que os agravados questionam a validade do contrato vigente, alegando que firmado quando a agravante não representava formalmente o Espolio, por ter sido destituída judicialmente do encargo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025